Tribunal: TJSP
Processo: 1005841-76.2024.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Mandado de segurança impetrado pela Fundação João Paulo II contra ato do Delegado Regional Tributário da DRT-12 – ABCD, objetivando o reconhecimento da imunidade e a consequente inexistência de obrigação de pagar ICMS sobre importação de equipamentos destinados à sua atividade-fim (assistência

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Mandado de segurança impetrado pela Fundação João Paulo II contra ato do Delegado Regional Tributário da DRT-12 – ABCD, objetivando o reconhecimento da imunidade e a consequente inexistência de obrigação de pagar ICMS sobre importação de equipamentos destinados à sua atividade-fim (assistência social).
A questão em discussão consiste em determinar se a Fundação João Paulo II, como entidade de assistência social sem fins lucrativos, tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, em relação ao ICMS sobre a importação de equipamentos destinados à sua atividade-fim.

I. Razões de Decidir. A impetrante é sociedade de caráter beneficente de assistência social que preenche os requisitos do art. 14 do CTN, não pode distribuir lucros e deve aplicar integralmente seus recursos no país. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade do ICMS sobre importações realizadas por entidades de assistência social, desde que os bens importados sejam utilizados na prestação de seus serviços específicos.

II. Dispositivo. Reexame necessário desprovido.